Tribunal: TJDFT
Processo: 0012230-61.2007.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PROCEDIMENTO ESPECIAL. FORMULAÇÃO ADVINDA DE PESSOA JURÍDICA CORRENTISTA EM FACE DO BANCO COM O QUAL MANTÉM RELACIONAMENTO. MOVIMENTAÇÕES DE DÉBITO E CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. PRIMEIRA FASE. OBRIGAÇÃO DE DAR CONTAS FIRMADA. SEGUNDA FASE. AFERIÇÃO DAS CONTAS E SUBSISTÊNCIA DE SALDO CREDOR (CPC, ART. 550 e ss.). CONTAS PRESTADAS. SALDO APURADO. DIVERGÊNCIA. PROVA TÉCNICA. PERÍCIA CONTÁBIL. REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE APURAÇÃO E APONTAMENTO DE INCONSISTÊNCIAS. SALDO IRRISÓRIO. CONTAS REPUTADAS BOAS E INEXISTENTE SALDO EM FAVOR DA CORRENTISTA. AFIRMAÇÃO CONSOANTE A APURAÇÃO TÉCNICA. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA ADVINDA DA DEMANDANTE DAS CONTAS (CPC, ART. 373, I). CONCLUSÕES PERICIAIS. EMBASAMENTO DE ACORDO COM O ACERVO DOCUMENTAL DISPONIBILIZADO. DESQUALIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. VERBA SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPUTAÇÃO À PARTE AUTORA. IMPERIOSIDADE. PROTAGONISTA DA DEFLAGRAÇÃO DA LIDE E DIREITO INFIRMADO. PRESERVAÇÃO. PRELIMINAR. APELO. ABORDAGEM DE MATÉRIA DECIDIDA EM COMPASSO COM O PRETENDIDO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDA.
1. Dissentido a pretensão reformatória do resolvido, por contemplar pedido de reforma quanto a questão resolvida em conformidade com o defendido pela parte recorrente, vislumbra-se que a situação descerra hipótese de falta de interesse recursal quanto à específica matéria, tornando inviável que o recurso seja conhecido em sua completude, pois o conhecimento se orienta, dentre outros, pelo pressuposto inerente ao interesse em recorrer, o qual é compreendido como instrumento apto a melhorar a situação da parte no plano material, e pelo princípio da utilidade, consubstanciado pela impertinência de se valer da interseção judicial defronte à ausência de interesse em perseguir a reforma do resolvido nos exatos moldes do vindicado, implicando essa apuração, inclusive, na constatação de violação ao princípio da dialeticidade.
2. A ação de exigir contas é sujeita a procedimento especial compartimentado em duas fases, estando a primeira fase destinada à aferição da subsistência da obrigação de dar contas e do direito de exigi-las e, eventualmente, ao exame das contas prestadas se reconhecida a obrigação; a derradeira fase da lide, a seu turno, é dependente da resolução da fase antecedente, e, reconhecida e cominada a obrigação de prestar contas, está reservada à apreciação do acerto e lisura das contas apresentadas, quando, então, deverá ser emitido pronunciamento valorativo sobre a prestação levada a efeito (CPC, art. 550).
3. Reconhecida a obrigação de dar contas pela parte ré, a primeira fase do procedimento especial ao qual está sujeita a ação de exigir contas resta suplantada, passando-se, de imediato, à segunda fase, por sobejar controverso tão somente a apuração das contas formuladas, devendo a sentença que resolve definitivamente a lide, sob essa moldura, necessariamente declarar a subsistência de saldo credor e em favor de quem, ou sua insubsistência.
4. Imputada à ré, ao término da primeira fase do procedimento especial, o dever de prestar contas, tendo-as prestado oportunamente, mas sobejando que, diante da controvérsia instaurada, fora necessária a realização de prova técnica, o apurado no laudo contábil deve ser avaliado pelo juiz da causa, estando afetada à sentença que resolve a derradeira fase da lide, sob essa moldura, necessariamente declarar a subsistência de saldo credor e em favor de quem, ou sua insubsistência, acolhendo ou rejeitando as contas prestada.
5. Assentada a obrigação de a instituição financeira acionada prestar contas da gestão que empreendera sobre as operações de crédito e débito realizadas na conta bancária da correntista autora, formulando a prestação demandada, e, subsistindo controvérsia sobre o apresentado, produzida prova pericial volvida à apuração do acerto dos extratos e demonstrativos colacionados, resultando no reconhecimento da incolumidade das contas apresentadas, com a apuração de saldo irrisório, a resolução da segunda fase da ação de exigir deve ser encaminhada nesse sentido, com a declaração do acerto da gestão empreendida e da inexistência de saldo em favor de qualquer das partes, notadamente da correntista, porquanto não aparelhara o direito que invocara nem desqualificara a apuração técnica levada a efeito (CPC, arts. 373, I, e 552).
6. Inexistente saldo credor apurado em favor da autora da ação da ação de exigir contas ao ser resolvida a segunda fase do procedimento ao qual sujeita a pretensão, necessariamente deve sofrer a imputação das verbas de sucumbência, pois restara vencida e fora quem deflagrara a relação processual, imputando falha na prestação dos serviços bancários que lhe foram direcionados, o que ao final não se divisara, sucumbindo, pois, na tentativa empreendida de detectar crédito em seu favor decorrente de má gestão da casa bancária.
7. O princípio da causalidade que restara albergado pelo legislador processual como balizador da distribuição dos encargos sucumbenciais traduz a contrapartida que a invocação da tutela jurisdicional encerra, resultando no risco que a parte assume de, residindo em juízo, sujeitar-se aos encargos processuais se eventualmente não obtém êxito na prestação que deduzira ou, em contraposição, de ter ensejado a invocação da interseção judicial como forma de efetivação do direito material.
8. A evitabilidade da lide, enquanto critério da causalidade, impõe que aquele que deflagrara a situação jurídica conflituosa e impulsiona incautamente a máquina judiciária deve responder pelas despesas do processo, inclusive honorários advocatícios, não se encerrando na simples identificação da parte vencida e da parte vencedora da demanda, derivando dessa certeza que, rejeitando o pedido formulado pela autora, deve ser sujeitada aos encargos inerentes à sucumbência.
9. Recurso conhecido em parte e, na extensão, desprovido. Unânime.